Tribunal: TJBA
Processo: 8001736-39.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001736-39.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ.
CO
NDENAÇÃO DO MUNICÍPIO.
CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - É evidente que a Defensoria Pública possui independência funcional, mas isso não a exclui da Fazenda Pública da pessoa jurídica de direito público a qual pertence.

II - Aplicação da Súmula 421, do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

III - Sentença mantida.

APELOS SIMULTÂNEOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8001736-39.2019.8.05.0032
, oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, figurando como
Apelantes o MUNICÍPIO DE BRUMADO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, pelas razões a seguir expostas.

Sala das sessões, de de .

Presidente

Relator MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz Substituto do Segundo Grau

Procurador(a) de Justiça